Tribunal: TJBA
Processo: 8024158-60.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8024158-60.2026.8.05.0000

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: PATRICIA LACERDA GONCALVES CASTRO

Advogado(s): PEDRO GERALDES

AGRAVADO: ISABELLA BARBOSA GONCALVES

Advogado(s):GILMARA CARVALHO MAGALHAES BRAGA

ACORDÃO

E
menta
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. REQUISITO LEGAL INDISPENSÁVEL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo aos embargos à execução em ação fundada em contrato de cessão de direitos hereditários. A parte agravante sustenta a perda da exigibilidade do título por novação, alteração do objeto da obrigação e incerteza do valor executado, além de pleitear gratuidade de justiça. A decisão agravada indeferiu o efeito suspensivo e manteve o curso da execução.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se é devida a concessão da gratuidade de justiça diante da impugnação apresentada; (ii) saber se estão presentes os requisitos para concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, especialmente quanto à exigência de garantia do juízo.

III. Razões de decidir

3. A declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade, não afastada por prova concreta em sentido contrário, sendo insuficiente a mera alegação de vínculo empregatício para indeferimento do benefício. Documentos evidenciam comprometimento relevante da renda, impondo a manutenção da gratuidade de justiça.

4. Nos termos do art. 919, §1º, do Código de Processo Civil, a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução exige, cumulativamente, a garantia do juízo e a demonstração dos demais requisitos legais.

5. A ausência de penhora, depósito ou caução constitui óbice legal intransponível à suspensão da execução, independentemente da alegação de risco de dano.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a garantia do juízo é requisito objetivo e indispensável à concessão do efeito suspensivo.

7. As alegações relativas à novação, alteração do objeto da obrigação e inexatidão do valor executado demandam dilação probatória, sendo inviável sua análise em sede de agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância.

8. Inexistente a probabilidade de provimento do recurso, mostra-se incabível a concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo.

IV. Dispositivo e tese

9. Impugnação à gratuidade de justiça rejeitada. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “1.

A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução exige, cumulativamente, a garantia do juízo, sendo sua ausência óbice intransponível à suspensão da execução. 2. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência somente pode ser afastada por prova concreta, não sendo suficiente a mera alegação de vínculo empregatício.”

__________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 99, §3º; 919, caput e §1º; 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.846.080/GO, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 01.12.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8024158-60.2026.8.05.0000 em que é Agravante Patricia Lacerda Gonçalves Castro e Agravada Isabella Barbosa Gonçalves, acordam os MM. Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia
em conhecer
e

neg
ar
provimento
ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto condutor.

Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema.

Des.
Marcelo Silva Britto

Presidente/Relator